Tribunal: TJES
Processo: 5001285-88.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001285-88.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGMACKER LINDENBERG SERVICOS MEDICOS LTDA e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOAS NATURAIS. CLÍNICA MÉDICA E SÓCIOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução, com base no art. 290 do CPC, por ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes, pessoas naturais, fazem jus à concessão da gratuidade da justiça com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; (ii) determinar se a pessoa jurídica recorrente comprovou objetivamente a sua incapacidade de arcar com os encargos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, aplica-se apenas à pessoa natural e é relativa, podendo ser afastada por elementos concretos dos autos.

Os apelantes pessoas naturais são médicos atuantes, residentes em imóvel de alto padrão e possuem patrimônio incompatível com o alegado estado de insuficiência, o que afasta a presunção de hipossuficiência.

A concessão da gratuidade à pessoa jurídica depende de comprovação objetiva da incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A empresa apelante limitou-se a indicar existência de dívidas, sem apresentar documentação comprobatória adequada de sua situação de insolvência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
WAGMACKER LINDENBERG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, JULIANNE WAGMACKER NASCIMENTO e FERNANDO MONTEIRO LINDENBERG NETTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o feito, com cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Em suas razões, os apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
o pedido de justiça gratuita foi devidamente instruído com documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica, incluindo declarações de imposto de renda, certidão de nascimento de filha recém-nascida, extratos do SERASA com diversas negativações e prova do encerramento das atividades empresariais;
(ii)
a negativa da gratuidade da justiça configura afronta ao direito constitucional de acesso à jurisdição, principalmente diante da documentação acostada aos autos;
(iii)
a sentença impôs ônus excessivo ao extinguir os embargos sem exame de mérito, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa quanto à legalidade dos valores executados;
(iv)
é plenamente cabível a concessão da gratuidade da justiça a empresas extintas por inviabilidade econômica, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

Após examinar com acuidade os autos, entendo que a sentença não merece retoque.

A controvérsia é saber se os apelantes fazem jus, ou não, ao deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, nesse contexto, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

No caso, existem elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pelos apelantes JULIANNE WAGMACKER NASCIMENTO e FERNANDO MONTEIRO LINDENBERG NETTO.

Com efeito, os apelantes Julianne e Fernando são médicos atuantes, residem em endereço de elevado valor imobiliário na Cidade de Vila Velha/ES - Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 1.000, Praia da Costa -, sendo o imóvel de alto padrão, consoante verificação realizada pela plataforma “Google Maps” (disponível em: https://maps.app.goo.gl/1bFoPkAAi62M6u2a7 - acesso 08/07/2025) e, de acordo com as informações constantes de Declaração de Imposto de Renda, possuem patrimônio incompatível com a situação de insuficiência alegada, do que se pode concluir que as custas processuais não teriam aptidão para provocar risco à subsistência própria ou de sua família, especialmente diante do perfil socioeconômico que não se amolda às hipóteses que autorizam o deferimento da gratuidade da justiça.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Sodalício, conforme ilustra o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA 1. Conforme § 3º do artigo 99, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que, a teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.” 3. Não estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e
havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado
. 4. Recurso desprovido. (AI nº 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/07/2023 - grifei)

Em continuidade, passo a analisar a pretensão recursal deduzida pela apelante pessoa jurídica WAGMACKER LINDENBERG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Em relação às pessoas jurídicas, a concessão da gratuidade de justiça condiciona-se à demonstração, de forma objetiva, da sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, o que pode ser feito mediante a apresentação de balanços patrimoniais, demonstrações financeiras, entre outros documentos que evidenciem a fragilidade econômica.

É o que se denota da Súmula 481 do STJ, segundo a qual “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Conclui-se, portanto, que não se aplica às pessoas jurídicas a presunção de veracidade da mera alegação de insuficiência financeira, cabendo-lhes comprovar a existência do alegado estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras enfrentadas que as impossibilitam de pagar as custas processuais.

Todavia, no presente caso, noto que a pessoa jurídica limita-se a indicar a existência de dívidas, sem trazer, contudo, documentação apta a comprovar a situação de insolvência alegada.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Sodalício, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Consoante o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2) A propósito, destaca a Suprema Corte que “o benefício da assistência judiciária gratuita que se destina a precipuamente viabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado constitui direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica de direito privado, independentemente de esta possuir, ou não, fins lucrativos”. (RE 192.715-AgR / SP). 3) Nada obstante, o § 3º do art. 99 do diploma processual consigna que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, afastando essa presunção em relação à pessoa jurídica.
4) Nessa linha, embora plenamente cabível à pessoa jurídica litigar sob o manto na assistência gratuita, deverá estar devidamente comprovada a insuficiência de recursos para fazer face às despesas do processo e a verba honorária, a teor do que estabelece o enunciado da Súmula nº 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
5) Constatando-se que a pessoa jurídica não é insolvente e, ainda, opera com pequeno lucro e ostenta ativo circulante, inexistem elementos aptos a tornar devida a concessão do benefício da gratuidade da justiça. 6) Recurso desprovido. (AI n° 5001816-30.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, julgado em 20/Jul/2023 - grifei)

Desse modo, entendo que não está comprovado que a empresa recorrente, bem como as pessoas naturais, não possuem condições de
arcar com o pagamento das custas processuais, calculadas na ordem de R$3.000,00 (três mil reais), considerando o valor atribuído aos presentes embargos à execução, sobretudo porque esse valor será suportado proporcionalmente pelas três partes integrantes do polo ativo.

Destarte, não sendo as razões recursais suficientes para infirmar a sentença recorrida, impõe-se a manutenção do decisum tal como proferido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)